Tribunal: CARF
Processo: 10480.906250/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2016
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906250/2020-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.229 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2016
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906250/2020-13
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 32757.13231.311017.1.3.03-1603
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2017 (01.01.2016
a 31.12.2016), no valor de R$ 10.481.813,10 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e um mil,
oitocentos e treze reais e dez centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 34/40), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 10.481.813,10 (dez
milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e treze reais e dez centavos), reconheceu o
valor de R$ 10.331.401,01 (dez milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e um reais e
um centavo), de forma que não restaram homologadas as compensações no seguinte
PER/DCOMP: 39270.41906.231117.1.3.03-6940. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 05/06), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
na planilha anexa se acham relacionadas as notas fiscais e a data de
recebimento de cada uma delas, com o que fica demonstrado assim que o
mês da retenção informado pela Impugnante no PER/DCOMP está de
acordo com os preceitos legais e os normativos da RFB.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 18 de abril de 2022, a 1a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de
no 109-011.138 (e-fls. 111/116), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
de acordo com o quadro de folha 082, deixou de ser confirmado o
montante de R$ 150.412,10, relativo a CSRF de diversas fontes pagadoras;
(ii)
a empresa argumenta que juntou uma planilha onde se encontram
relacionadas as notas fiscais e a data de recebimento de cada uma, com o
que ficaria demonstrado que o mês da retenção informado pela
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

Impugnante no PER/DCOMP está de acordo com os preceitos legais e os
normativos da RFB;
(iii)
considerando as informações prestadas em DIRF, não foi constatada
nenhuma retenção adicional que pudesse ser confirmada, isto é, não há na
DIRF dados coincidentes e concomitantes com os do PER/DCOMP em
relação ao CNPJ da fonte pagadora, ao código da receita e ao valor da
retenção;
(iv)
na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em
favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofreu a retenção na fonte
comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que
demonstre a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração
contábil dos fatos (contabilização do recebimento dos valores e da
retenção), isso aliado à efetiva comprovação do valor recebido (recibos ou
extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre os
documentos apresentados;
(v)
o documento trazido pela Contribuinte (planilha - fls. 041 a 075) não
atende aos critérios aqui expostos e não podem ser aceitos para confirmar
as retenções não encontradas em DIRF.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
COMPROVAÇÃO
DE
RETENÇÃO
NA
FONTE.
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente planilhas não se prestam ao objetivo de comprovar o tributo que a fonte
pagadora estava obrigada a reter, sendo imprescindível que o meio de prova tenha o
lastro em informações de terceiros, como os comprovantes de rendimentos, ou, na falta
destes, de documentação bancária lastreada na escrita fiscal que demonstre que o
contribuinte recebeu os valores, contabilizando-os corretamente, as receitas e os tributos
a recuperar.
RETENÇÕES NA FONTE. INCLUSÃO DAS RECEITAS NA APURAÇÃO DA
CSLL.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor
da CSRF, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo da CSLL.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 19/04/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 109-011.138, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 119), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 123/131) por meio do qual
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
a interpretação restritiva dos membros da 1a Turma/DRJ09 de Julgamento
em relação à Súmula n. 143 do CARF é inaceitável, uma vez que inova em
restrição e contraria o próprio espírito da súmula;
(ii)
a Recorrente apresentou planilha detalhada, relacionando as notas fiscais e
data de recolhimento de cada uma delas, demonstrando assim que o mês
da retenção informado no PER/DCOMP, está de acordo com os preceitos
legais e os normativos da RFB. Porém, a Receita requer provas de difícil
produção, vez que o repasse do tributo deve ser feito pelo cliente e não
pela empresa.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
19/04/2023 (e-fl. 119), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/05/2023 (e-
fl. 122), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2017 (01.01.2016 a 31.12.2016), no valor de
R$ 10.481.813,10 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e treze reais e dez
centavos), resultante de antecipações a título de retenções, pagamentos e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 34/40), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 150.412,10 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e doze reais e dez centavos) “não
restaram comprovadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido manteve integralmente a decisão que não reconheceu o
direito creditório pleiteado, ao fundamento de que, “o documento trazido pela contribuinte
(planilha -fls. 041 a 075) não atende aos critérios aqui expostos e não podem ser aceitos para
confirmar as retenções não encontradas em DIRF”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“9. Com isso, conclui-se que na ausência do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova
em favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofreu a retenção na fonte
comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que
demonstre a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil
dos fatos (contabilização do recebimento dos valores e da retenção), isso aliado à
efetiva comprovação do valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando
de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados.
[...]
12. Ou seja, o documento trazido pela contribuinte (planilha -fls. 041 a 075) não
atende aos critérios aqui expostos e não podem ser aceitos para confirmar as
retenções não encontradas em DIRF”. (e-fls. 114/115, g.n.)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções – não
confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas no Acórdão recorrido – no importe de R$
150.412,10 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e doze reais e dez centavos).
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que, “as notas fiscais e a data de
recebimento de cada uma delas, em planilha, com o que fica demonstrado assim que o mês da
retenção informado pela CHESF na PER/DCOMP, está de acordo com os preceitos legais e os
normativos da RFB, ficou demonstrado de forma inequívoca que houve o pagamento do serviço
prestado, com a retenção na fonte”.
Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no Despacho
Decisório e reiterada no Acórdão recorrido, correlacionando as notas fiscais aos extratos
bancários, de forma a comprovar que efetivamente sofreu as retenções pleiteadas, o que não foi
feito.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
8. A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade pelo que dela se conhece.
9. No presente caso, vejo que o litígio se refere à não confirmação de parcelas de
composição do direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL.
Da CSRF não Confirmada
10. De acordo com o quadro de folha 082, deixou de ser confirmado o montante de R$
150.412,10, relativo a CSRF de diversas fontes pagadoras.
11. Em sua defesa, a empresa argumenta que juntou uma planilha onde se encontram
relacionadas as notas fiscais e a data de recebimento de cada uma, com o que ficaria

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

demonstrado que o mês da retenção informado pela CHESF na PER/DCOMP está de
acordo com os preceitos legais e os normativos da RFB.
12. Inicialmente, considerando as informações prestadas em DIRF, não foi constatado
nenhuma retenção adicional que pudesse ser confirmada, isto é, não há na DIRF dados
coincidentes e concomitantes com os do PER/DCOMP em relação ao CNPJ da fonte
pagadora, ao código da receita e ao valor da retenção.
13. Com relação à planilha de folhas 041 a 075, esta não se enquadra na previsão do art.
55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, reproduzido no art. 943, § 2o do RIR de
1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999):
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §
1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
(grifou-se.)
14. Apesar disso, este julgador é obrigado a seguir as súmulas vinculantes do CARF,
que no presente caso corresponde à de no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201- 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
2. Assim, usando a lente da referida súmula, a contribuinte pode comprovar as retenções
por um conjunto de documentos que demonstre de forma inequívoca que houve o
pagamento do serviço prestado, com a retenção na fonte.
3. Entretanto, o seguimento da citada súmula não pode dar-se de forma isolada, devendo
ser observadas situações que envolvem, entre outras, a certeza e a liquidez do direito
creditório e de sua composição, que são as condições básicas para a utilização do
crédito pleiteado na extinção de débitos tributários, conforme determina o art. 170 da
Lei no 5.172/66, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
4. Ou seja, mesmo que as retenções sejam comprovadas, isto não quer dizer que a
interessada tenha direito à dedução da CSRF.
5. Neste ponto, cabe mencionar o art. 57 da Lei no 8.981/1995:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de
1995)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

6. Assim, por força da referida norma, as regras para a apuração da CSLL, incluindo a
dedução de retenções, são as mesmas aplicadas ao IRPJ.
7. Dessa forma, os documentos que almejam substituir o comprovante previsto no art.
55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, a meu ver, devem respeitar suas
próprias regras de validade e se revestir de uma credibilidade mínima.
8. Nesse sentido, ressalto ainda o que prevê o art. 967 do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018 (RIR/2018):
Seção VIII
Da prova
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
9. Com isso, conclui-se que na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em
favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofreu a retenção na fonte comprove
esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstre a prestação
do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (contabilização do
recebimento dos valores e da retenção), isso aliado à efetiva comprovação do valor
recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação
entre os documentos apresentados.
10. Esse entendimento está em linha com o posicionamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como se vê abaixo:
“Acórdão no 1002-001.152, sessão de 02/04/2020
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão somente
das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
“Acórdão no 1003-001.152, sessão de 07/11/2019
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIRF E INFORME DE RENDIMENTOS.
OUTROS MEIOS DE PROVA DA RETENÇÃO. POSSIBILIDADE
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF sobre pagamento de pessoa
jurídica à cooperativa pelos serviços prestados pelos médicos cooperados pode
ser efetuada por outros meios documentais, dentre os quais as notas fiscais e
faturas, bem como o extrato bancário que comprova o recebimento líquido das
retenções. Para fins de aproveitamento do crédito para fins de compensação, há
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

que se comprovar que o rendimento relativo às retenções foi oferecido à
tributação”. (grifou-se)
11. Por fim, ressalte-se também que a documentação mencionada serve também para
verificar se as retenções questionadas atendem ao que preveem os art. 2o, § 4o, III, da
Lei no 9.430/1996 e a Súmula CARF no 80:
Lei no 9.430/1996
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(...)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
1202-00.459, 1103-00.268, 1802-00.495, 1103-00.194, 105-17.403 e 101-96.819.
12. Ou seja, o documento trazido pela contribuinte (planilha -fls. 041 a 075) não atende
aos critérios aqui expostos e não podem ser aceitos para confirmar as retenções não
encontradas em DIRF.
15. Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a presente manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório em todos os seus termos.
16. É o meu voto”.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906250/2020-13

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 182
DF CARF MF
Original